Tribunal: TJDFT
Processo: 0019465-38.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019465-38.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALCIDES FRANCISCO DE OLIVEIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DECISÃO Ratifico o indeferimento do pedido de preferência constitucional formulado pelo credor ALCIDES FRANCISCO DE OLIVEIRA (ID 12195396), sob os mesmos argumentos expostos na decisão de ID 11927721, sem prejuízo de que o credor formule o pedido de alteração de natureza do precatório perante o juízo de origem. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios